Tribunal: STF
Processo: RE 1462052
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REPROVAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANÁLISE: VEDAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NO DIA DO TESTE. CAPACIDADE PARA REALIZAÇÃO DA PROVA COMPROVADA. PRICÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I - In casu, o Apelado afirmou que participou de concurso da Polícia Militar no ano de 2013, conforme edital 05/2013 (id nº 4079671, págs. 19/40), tendo sido impedido de realizar a 3ª fase do certame (exame de aptidão física), em virtude de não apresentar atestado médico no dia da realização do teste. 



    II - Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame de matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora.



    III – O Judiciário pode decidir, se for o caso, que a atuação da administração se deu fora da esfera legal da discricionariedade, uma atuação ilegítima, com desproporcionalidade. 



    IV - O Apelado comprovou a capacidade para a realização da prova de aptidão física, 3ª etapa, sendo considerado apto na segunda etapa, conforme exame médico de id nº 4079671, pág. 43. 



    V- Tem-se que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a teoria do fato consumado não se aplica àqueles casos em que o provimento no cargo do candidato reprovado ocorreu por força de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária por carecer de compatibilidade com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos. 



    VI - Entretanto, dadas as circunstâncias da espécie, é necessário que se flexibilize o entendimento daquela Corte para que, considerando que a candidato/apelado prosseguiu no certame, restou aprovado e já ocupa o cargo para o qual concorreu desde outubro de 2015 (id nº 4079689), já tendo sido promovido a Cabo (id nº 4079690, pág. 02), devendo ser mantido em seu cargo também em prestígio à segurança jurídica e estabilidade das relações. 



    VII – Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 9).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora e desconsiderando as exigências previstas no edital, quanto aos critérios impostos para aprovação em concurso público. Entende inviável a aplicação da teoria do fato consumado, tendo em vista o entendimento do Supremo no julgamento do RE nº 608.482/RN, Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “In casu, o Apelado afirmou que participou de concurso da Polícia Militar no ano de 2013, conforme edital 05/2013 (id nº 4079671, págs. 19/40), tendo sido impedido de realizar a 3ª fase do certame (exame de aptidão física), em virtude de não apresentar atestado médico no dia da realização do teste.



    Asseverou o Recorrido que sua exclusão se deu por excesso de formalismo, ferindo, portanto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pleiteando medida liminar, concedida pelo magistrado primevo no ano de 2014 (id nº 4079671, págs. 47/50), para que fosse determinada a realização do Teste de Aptidão Física, e, no mérito, a procedência, em definitivo, da demanda.



    Na sentença (id nº 4079676), o Magistrado a quo, verificando que o Apelado demostrou a capacidade para realização da prova de aptidão física, uma vez que foi considerado apto na segunda etapa (exame médico) e conforme atestado médico juntado nos autos (id nº 4079671, pág. 43), julgou procedente a Ação com base no art. 487, I do CPC.



    No presente recurso, de forma genérica, o Recorrente assevera que a intenção do Apelado seria a rediscussão dos critérios de participação no exame físico, não demonstrando irregularidade ou ilegalidade no exame, requerendo, ao fim, a reforma da sentença e a improcedência da Ação.



    Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame de matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora. 



    No entanto, como bem pontuou o Magistrado a quo, o Poder Judiciário poderá apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito do ato administrativo. 



    De fato, o Judiciário pode decidir, se for o caso, que a atuação da administração se deu fora da esfera legal da discricionariedade, uma atuação ilegítima, com desproporcionalidade. 



    Compulsando os autos, verifico que o Apelado comprovou a capacidade para a realização da prova de aptidão física, 3ª etapa, sendo considerado apto na segunda etapa, conforme exame médico de id nº 4079671, pág. 43. 



    Noutro giro, tem-se que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a teoria do fato consumado não se aplica àqueles casos em que o provimento no cargo do candidato reprovado ocorreu por força de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária por carecer de compatibilidade com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos.



    Entretanto, dadas as circunstâncias da espécie, é necessário que se flexibilize o entendimento daquela Corte para que, considerando que a candidato/apelado prosseguiu no certame, restou aprovado e já ocupa o cargo para o qual concorreu, desde outubro de 2015 (id nº 4079689), já tendo sido promovido a Cabo (id nº 4079690, pág. 02), devendo ser mantido em seu cargo, também em prestígio à segurança jurídica e estabilidade das relações.” (e-doc. 9).



    4. Da leitura do quanto acima transcrito, tem-se que a situação controvertida nos autos não tem semelhança com aquela do pano de fundo do Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral. Assevera o precedente sobre a impossibilidade de considerar-se a teoria do fato consumado quando o candidato, cuja posse decorreu de decisão judicial precária, vier a ser reprovado em etapa subsequente do concurso.



    5. No caso ora sob análise, assentou o Tribunal a quo que não houve reprovação. O candidato foi considerado apto nas fases do certame, tendo sido nomeado e empossado. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise das cláusulas do edital, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    7. No mais, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator